Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-56.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO POR PARTE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA SEGURADORA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/1998. COBRANÇAS DOS PRÊMIOS MENSAIS APÓS SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, “a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”.
2. Ainda que o consumidor estivesse inadimplente, comprovado que o serviço de plano de saúde contratado foi suspenso, sem que o consumidor tivesse sido previamente notificado na forma prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/1998, escorreita a sentença que reputou inexigível a cobrança das mensalidades referentes aos meses em que o serviço já não se encontrava disponível.
3. Recurso conhecido e não provido.